Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO INOMINADO. ADVOGADO DATIVO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIAMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora.
2. A embargante aduz que o julgado padece de omissão tendo em vista que não apreciou o pedido de arbitramento dos honorários em razão da atuação da advogada como defensora dativa após nomeação judicial. Sustenta, ainda, que, embora sido provido o recurso inominado, não houve fixação de honorários devidos à advogada da parte vencedora. Igualmente, não foram fixados honorários advocatícios dativos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, sem razão a embargante. No âmbito dos Juizados Especiais, aplica-se o artigo 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando-se a aplicação subsidiária do artigo 85 do CPC, diante da existência de regramento próprio e específico sobre a matéria.
6. No que se refere aos honorários advocatícios devidos pela atuação como advogado dativo, conforme previsão do artigo 22, §1o do Decreto Distrital no 43.821/2022, cabe ao juiz competente para o julgamento da causa o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o que poderá ser feito também em grau recursal no julgamento do recurso.
7. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo, para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, nos termos da decisão de id 63911928. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo (atualmente R$ 986,97) constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios devidos à advogada da autora, OAB/DF 74.146, pela atuação dativa, valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
8. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o retorno dos autos.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.